Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711757-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO BATISTA DA SILVA, em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória de contrato no 0700970-97.2022.8.07.0007, que indeferiu a produção de prova documental pleiteada pela parte autora (id 147973606 – origem). Após a análise do feito foi oportunizado prazo para que o autor agravante providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com fulcro nos artigos 1.007, §4, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC. (Id 45237844). O recorrente colacionou aos autos apenas o comprovante de pagamento, sem as respectivas vias das guias que contém as informações processuais (ID. 45664337). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do agravo de instrumento, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou no prazo fixado pelo relator, sob pena de deserção, conforme preconiza o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Outrossim, a Portaria Conjunta 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” (g.n.) No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, o autor agravante juntou aos autos apenas comprovante de pagamento (ID 45664337), sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Portanto, não comprovado o recolhimento do preparo recursal, mesmo após concedido prazo legal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, em razão da inadmissibilidade do recurso por deserção. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. 1. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 2. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora